Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708288-26.2020.8.07.0000 PACIENTE: PABLO RONEY ARRAIS BEZERRA IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Esta egrégia Corte publicou, na data de hoje (30-abril-2020), a Portaria Conjunta 50, que prorrogou e complementou as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e contaminação pela COVID-19 no âmbito deste Tribunal. Nos termos do § 3o do artigo 2o, “As sessões e julgamentos presenciais, no âmbito do segundo grau de jurisdição, permanecem suspensas, podendo, em processos físicos ou eletrônicos, ser realizadas por meio virtual ou telepresencial.” (grifos nossos) Portanto, em que pese o pedido de sustentação oral, esta egrégia Corte ainda não dispõe de meios necessários para viabilizar o julgamento telepresencial. Ademais, trata-se de “habeas corpus” e a proclamação do resultado do julgamento será na 13a Sessão Virtual, ou seja, no dia de hoje (30-04-2020), nos termos da certidão de ID 15731785, . Destaque-se que o eminente Ministro Marco Aurélio, em despacho publicado no dia 14-abril-2020, em relação aos julgamentos durante a pandemia, assim aduziu: DESPACHO JULGAMENTO VIRTUAL – EXCEPCIONALIDADE. 1. A crise é aguda. Sem qualquer previsão de o Tribunal voltar às sessões presenciais, há de viabilizar-se, em ambiente colegiado, a jurisdição. 2. Aciono, em caráter excepcional, o sistema virtual e passo a liberar, considerado o fator tempo, os processos. 3. Publiquem. Brasília – residência, 6 de abril de 2020, às 16h15. Ministro MARCO AURÉLIO Relator 2. Portanto, nada a prover. 3. À douta Secretaria para as providências de praxe. Cumpra-se. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator